Tribunal: CARF
Processo: 10735.722545/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722545/2014-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.276 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
H S DE ABREU RESTAURANTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-59.317 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/NIU n° 936078/2014, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso
a totalidade dos débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da
data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa pedindo o
cancelamento da exclusão. Para tanto, em resumo, alegou que os débitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722545/2014-43
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.276 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722545/2014-43

constantes do item 3 do ADE estão quitados e em processo de solicitação de
baixa junto à PGFN.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-59.317, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Sobre o assunto, importa transcrever a seguinte legislação:
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN n°94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando: [...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]

2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Art. 76. A exclusão de oficio da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n ° 123, de 2006,
art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2°)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.276 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722545/2014-43

[...]
2. No caso, a pesquisa no SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples - "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 19) mostra
que os débitos que ensejaram a exclusão ainda persistiam em cobrança
após o decurso do prazo para regularização.
3. Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão efetuada.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que os Débitos Não Previdenciários
na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), constantes do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO no 936078 foram quitados dentro
do prazo estabelecido, in verbis:
1) Os Débitos Não Previdenciários na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constantes do ATO
DECLATÓRIO EXECUTIVO n2 936078 (ANEXOS IV e V), emitido em 03 de setembro
de 2014, foram quitados dentro do prazo estabelecido na referida A.D.E. conforme
abaixo demonstramos:
1.1)
GFIP - MULTA ATRASO, código 1107, PA 08/07/2009: quitação feita
através de DARF com o código 1107 (ANEXO VI ) em 30/09/2014; não
justificando assim a exclusão da firma H S DE ABREU RESTAURANTE - ME do
benefício de Tributação Simplificada do Simples Nacional.
1.2)
MULTA CLT, ART 75 ( Inscrição 70511005942-07, Al 15136949 E
NOTIFICAÇÃO 68283) (ANEXOS VII a IX): fora quitado em 04/06/2010, com
redução do valor em 50% conforme prazo de permissão para tal, determinado na
NOTIFICAÇÃO DO MTE N9 68.283, através de DARF, código 0289, PA
28/05/2010, ne de referência 15136949, data da arrecadação 04/06/2010, valor
R$ 1.529,63 % de R$ 3.059,25);
1.3)
Cabe ressaltar que o pagamento da MULTA CLT, mensurada no item 1.2
foi também justificado e comprovado no processo No 10735.724399/2012-29,
protocolado em 17/12/2012. (ANEXO X), que fora formulado com objetivo de
requerer a REVISÃO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA ATIVA originária do Auto de
Infração n2 015136949, que na ocasião a PROCURADORIA SECCIONAL DA
FAZENDA NACIONAL DE RESENDE (ANEXO XI), solicitou a contribuinte que
providenciasse o pedido de REDARF à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
para que incluísse no campo de referência o número do Auto de Infração acima
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.276 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722545/2014-43

citado, assim comprovadamente feito (ANEXO XII). O processo em pauta ainda
encontra-se em tramitação (ANEXO XIII);
2) Ressaltamos que devido a morosidade na análise da EXTINÇÃO DA REFERIDA
DÍVIDA a empresa solicitante foi prejudicada e penalizada com a restrição creditícia
junto aos seus fornecedores e instituições bancárias que nem sequer lhe permitiam a
concessão de talão de cheques e demais operações fundamentais a sua sobrevivência
comercial. Diante deste impasse, resolveu então o contribuinte requerer o parcelamento
do valor cobrado achando que com isso que estaria resolvendo de uma vez por todas esta
confusão, mesmo sabedor que nada mais era devido;
3)
Como prova do que acima foi relatado, segue anexo o EXTRATO DO
PARCELAMENTO CONCEDIDO E DEVIDAMENTE QUITADO (ANEXO XIV);
4)
Nesta oportunidade, acrescenta-se também como elemento de prova da quitação
do débito em questão o reconhecimento do MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
manifestado através da ATA DE AUDIÊNCIA realizada em 23/07/2010 (ANEXO XV);

A partir das alegações e documentos apresentados, a requerente solicita a revisão
de sua exclusão do Simples Nacional:
5)
Diante de tudo aquilo que ora foi esclarecido, como tentativa de mais uma vez
contestar o objeto de cobrança mensurado no processo 10735.722545/2014-43, bem
como em atendimento ao TERMO DE INTIMAÇÃO N2 152/2016 (ANEXOS XVI e XVII),
o contribuinte acima identificado requer de quem de direito o reconhecimento do
pagamento do valor de R$ 1.529,63 (correspondente a 50% do Auto de Infração de no
15136949), recolhido através de DARF no código 0289, em 04/06/2010, data esta
permitida para o benefício de redução;
6)
A empresa contribuinte requer ainda diante de todos os fatos ocorridos para
comprovação do pagamento da dívida cobrada por V. Sas., que levem em conta a tudo
aquilo exaustivamente já relatado, prevendo no contexto deste esclarecimento que jamais
houve má-fé no exercício da obrigação do pagamento, tampouco na intenção de provar o
lapso cometido para identificação da efetiva quitação;
7)
Requer assim a revisão na intenção da EXCLUSÃO DE OFICIO DO SIMPLES
NACIONAL, uma vez que a empresa não era devedora de fato e de direito do valor
cobrado que, reconhecidamente, diante das provas ora apresentadas, percebe-se que se
trata simplesmente de um conflito na interpretação dos processos de justificativa,
esclarecimento e retificação do ocorrido.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.276 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722545/2014-43

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos
débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital